Tribunal: TJSP
Processo: 1010720-58.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de demanda anterior intentada perante a Justiça Federal, transitada em julgado. Inocorrência –

Ementa:
Apelação. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de demanda anterior intentada perante a Justiça Federal, transitada em julgado. Inocorrência – Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido. Benefícios previdenciários possuem requisitos e efeitos distintos das benesses acidentárias.
AUXÍLIO-DOENÇA. Acidente típico. Moléstias psiquiátricas. Nexo de concausalidade reconhecido pelo perito. Laudo pericial apontou a existência de incapacidade total e temporária. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Existência de laudo anterior afastando a incapacidade laborativa. DIB fixada na data da perícia médica judicial, oportunidade em que foi reconhecida a existência da incapacidade. Fixação do DCB nos termos do art. 60 § 9o da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDA.